Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015983-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARIANNY APARECIDA DE SOUZA - CPF: 219.711.918-41 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) ––
RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO
.

Com o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015983-39.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão das prestações vencidas e vincendas, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que em 04-06-2020 adquiriu das agravadas o Lote 17, da Quadra 43, do Loteamento Residencial Parque dos Lírios, em Rondonópolis/MT, por R$ 86.059,83, que seriam pagos em prestações mensais.

Diz que não tem mais interesse em continuar com a relação negocial por incapacidade financeira.

Aduz que a rescisão contratual é um direito potestativo e
encontra guarida diretamente no pagamento das parcelas originadas pelo contrato em discussão, e por óbvio, há probabilidade de êxito na contenda
.

Pontua que ninguém é obrigado a manter a avença contra a vontade, havendo discussão apenas quanto as penalidades decorrentes da rescisão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 175165690).

Em contraminuta, as agravadas pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 178388199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão das prestações vencidas e vincendas relativas a aquisição de um imóvel, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, a probabilidade do direito da autora não está comprovada, pois o ajuizamento da presente ação não obsta o direito do credor de inscrever o nome do devedor, que esteja ou venha a se tronar inadimplente, nos cadastros restritivos de crédito, pois o contrato continua produzindo seus efeitos jurídicos e regulares efeitos até ser rescindido por decisão transitada em julgado.

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, entendo ser necessária impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência perquirida, indefiro o pedido.
(ID. 174836659 - pág. 128).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Verifica-se a probabilidade do direito, pelo menos quanto à suspensão da cobrança das parcelas vincendas, pois a pretensão da agravante em rescindir o contrato é incompatível com a manutenção da obrigação de pagamento das prestações, não podendo, por conseguinte, ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por essas despesas.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - DECISÃO REFORMADA. - A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
Diante do pedido da parte agravante de rescisão do contrato de compra e venda por não mais suportar os ônus contratuais, o deferimento da concessão da tutela provisória de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas é medida que se impõe
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.062174-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - IMPOSSIBILIDADE - SUPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2- O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido até que seja extinto.
3-
Constitui exercício regular de direito a cobrança das parcelas vencidas e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando a inadimplência se dá durante a regular vigência do contrato.
4- Não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas quando a parte pleiteia sua rescisão, sendo possível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.064957-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2020, publicação da súmula em 03/09/2020). (Sem destaque no original).

A urgência também é identificada, pois ela alega que está buscando o desfazimento do negócio justamente por estar enfrentando dificuldades financeiras, de modo que se tiver que continuar pagando as prestações sofrerá impacto em seu patrimônio.

Logo, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC a concessão da medida está autorizada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir em parte a tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças das parcelas vincendas, bem como que as agravadas se abstenham de incluir o nome da autora/agravante nos órgãos de proteção ao crédito pelas respectivas dívidas até resolução final da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023